Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706524-24.2019.8.07.0005 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargada: Raenne Lopes Dantas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 23620958) contra o acórdão (Id. 23351085) que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator